Tribunal: TJSP
Processo: 2382891-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Debate a respeito de cobrança de coparticipação pela realização de terapias multidisciplinares por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. 4. Laudo médico que é claro ao estabelecer o quadro clínico da menor, bem como a necessidade de realização das terapias a ela prescritas. 5. Existência de cobrança contratual de coparticipação que, a priori, não se mostra ilegal, todavia, a forma de cobrança por sessão realizada pela Ré inviabilizaria o objeto da avença, destinada à assistência à saúde do menor. 6. Tratamento realizado pelo menor de forma continuada, sendo bem determinado que a coparticipação incida pela modalidade de terapia, e não mais por sessão, como anteriormente ocorria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "No debate a respeito de tratamento continuado por meio de terapias multidisciplinares, a cobrança de coparticipação, em que pese ser lícita, caso incida de forma individual por sessão realizada, se mostra abusiva e injusta, inviabilizando o objeto da avença, sendo possível que passe a incidir por terapia realizada".